Tribunal: STF
Processo: RE 1514950
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. Repartição de receitas tributárias. Diferimento de pagamento de ICMS. Aplicação de tema de repercussão geral. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário, enviado como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036, § 1º), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que determinou ao Estado que se abstenha de descontar da quota-parte do ICMS devido ao Município de Itapajé os valores de benefícios e incentivos fiscais da Lei estadual nº 10.367/1979, alterada pela Lei nº 13.377/2003. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o diferimento ou a postergação de pagamento de ICMS determinada por lei estadual viola o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1.172/RG), fixou tese no sentido de que “os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais”. 



    4. A obrigação de transferência só ocorre quando há o ingresso efetivo da parcela incentivada nos cofres públicos estaduais. Não há distinção consistente na situação descrita pelo acórdão recorrido, que justifique o afastamento da tese de repercussão geral referente ao Tema 1.172/RG.



    IV. Dispositivo



    5. Devolução do processo ao Tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 1.172/RG.